Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701604-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ARETUZA SANTOS OLIVEIRA DE FREITAS, MARIA BERNADETE RODRIGUES OLIVEIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .